Tribunal: STJ
Processo: 1002148-80.2021.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661381 - SP(2024/0205348-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM. CONEXÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LEGITIMIDADE
ATIVA.VEDADO REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1022 do CPC, pois o tribunal de
origem se pronunciou de maneira fundamentada e suficiente acerca dos
pontos essenciais à solução da controvérsia.
2. Controvérsia acerca de simulação em contrato de locação, cerceamento de
defesa, indenização por benfeitorias, ilegitimidade ativa e conexão.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
não houve simulação no contrato, bem como que há legitimidade ativa, e se
encontram ausentes coisa julgada, cerceamento de defesa, direito de retenção
por benfeitorias e conexão prejudicial.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
5. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional, pois não realizado pela parte o
indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas invocados.
6. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c0e91eb-4499-4e46-9100-e59c433e011a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c0e91eb-4499-4e46-9100-e59c433e011a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661381 - SP(2024/0205348-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM. CONEXÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LEGITIMIDADE
ATIVA.VEDADO REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1022 do CPC, pois o tribunal de
origem se pronunciou de maneira fundamentada e suficiente acerca dos
pontos essenciais à solução da controvérsia.
2. Controvérsia acerca de simulação em contrato de locação, cerceamento de
defesa, indenização por benfeitorias, ilegitimidade ativa e conexão.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
não houve simulação no contrato, bem como que há legitimidade ativa, e se
encontram ausentes coisa julgada, cerceamento de defesa, direito de retenção
por benfeitorias e conexão prejudicial.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
5. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional, pois não realizado pela parte o
indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas invocados.
6. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por F'NA E-OURO GESTAO DE
FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pelo agravante, mantendo a sentença que determinou o despejo da ocupante,
além de condenar a locatária ao pagamento dos valores das multas por descumprimento
contratual.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante alega que resta evidente a violação dos
dispositivos de lei indicados, bem como a não incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Aduz violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sob o argumento de que o
acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre aspectos relevantes que, caso fossem
analisados, levariam a conclusão distinta daquela aplicada no acórdão recorrido.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que não se
7/STJ,
faria necessária a análise da documentação carreada aos autos.
Alega violação da legitimidade ativa, coisa julgada, cerceamento de defesa,
direito de retenção por benfeitorias e conexão.
Aduz ter realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, particularizando de forma pormenorizada a similitude fática dos
casos, demonstrando a divergência jurídica de conclusões.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 3.663-3.721).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.

Negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
convicção acerca da ausência de direito à indenização por benfeitorias e inépcia da
inicial, ausência de prejudicialidade por conexão e de coisa julgada, ainda que de forma
contrária à pretensão da parte agravante, conforme transcrito na decisão agravada.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.

Súmula 83/STJ

O que foi decidido em sede do acórdão recorrido é a expressão do
entendimento das Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando desnecessária
dilação probatória:
[...] 5.
, como
O indeferimento de provas adicionais
expedição de ofícios, oitiva de testemunha e inspeção
judicial, não caracteriza cerceamento de defesa quando
o conjunto probatório existente é suficiente para
o julgamento da causa, em conformidade com o
nos
princípio do livre convencimento motivado do juiz,
termos dos arts. 370 e 371, ambos do CPC.
6.
Qualquer
outra
análise
acerca
do
alegado cerceamento de defesa, da forma como trazida no
apelo nobre, seria impossível, tendo em conta o
imprescindível reexame da prova, aqui obstada por força
do
óbice
da
Súmula
n.
7
desta
Corte.(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.211.911/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

De igual modo, é válida a cláusula de renúncia por indenização de
benfeitorias:
[...]
5.
A
cláusula
de renúncia à indenização por benfeitorias em
contratos de locação é válida, conforme consolidado na
(
relator
Súmula 335 do STJ.
AREsp n. 2.519.375/RJ,
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Assim, observo que a decisão agravada se encontra em conformidade com
a jurisprudência do STJ.

Súmulas 5 e 7/STJ

A convicção do Tribunal de origem acerca da conexão, cerceamento de
defesa, legitimidade ativa e ausência de simulação do negócio jurídico, bem como sobre
a retenção por benfeitorias, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

E, certamente,
que
não há risco de decisões conflitantes
levaria ao reconhecimento de conexão entre as causas, pois
qualquer que seja o resultado obtido na ação declaratória
em curso na justiça fluminense. o seu desfecho não
implicará o provimento jurisdicional que se pretende nesta
lide. (fl. 3.348)

O édito monocrático não padece de nulidade em razão
, pois devidamente
do julgamento antecipado da lide
motivado e fundamentado, cumprindo à magistrada “a
quo” o disposto no
IX, da Constituição Federal e no
art. 93,
do CPC. Quanto ao alegado
art. 489
cerceamento de
Cabe-lhe, mercê
defesa, o juiz é o destinatário da prova.
da dicção do
do CPC, de ofício ou a requerimento
art. 370
da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Logo, a iniciativa da magistrada “a quo” de
prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem
determinar a produção de outras provas, não consubstancia
cerceamento de defesa. (fl. 3.344)

Ademais, a extinção por ilegitimidade de parte sem
resolução do mérito exige agora o saneamento de tal vício,
conforme o citado
§ 1o do CPC. E se compreende
art. 486,
que a autora corrigiu o vício. (fl. 3.345)

A assertiva de que a locação foi forjada com o objetivo de
simular um contrato de compra e venda não encontra
amparo nos autos. (fl. 3.348-3.349)
O pacto locativo é claro do dispor sobre a possibilidade da
compra do bem, nos termos dispostos na cláusula 16a do
contrato de locação, que previu e assegurou o direito de
opção de compra a ser exercido pela locatária, o que
evidencia a transparência do ajuste e ausência de
em detrimento
intenção de simular um negócio jurídico
as reais intenções dos contratantes. (fl. 3.349)

Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que simulação e óbices processuais, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO.
SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a não incidência da Súmula n.
7 do STJ, alegando que a controvérsia envolve apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no
acórdão recorrido. Reitera a tese de nulidade do negócio
com alegada violação dos arts.
jurídico por simulação,
168, parágrafo único, e 169 do Código Civil.
3. O acórdão recorrido concluiu, com base em prova
testemunhal e documental, que o imóvel foi adquirido pelo
ex-casal para destinação ao filho comum, não havendo
comprovação de propriedade pelo recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ foi confirmada,
pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial.
6. A parte agravante não demonstrou situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o processamento de recurso especial que
demande reexame de acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 168, parágrafo
único, e 169; CPC,
I; STJ, Súmula n. 7.
art. 373,
Jurisprudência relevante citada: Não há.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.938.793/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, nos termos acima colocados.
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

Além disso, para decidir em sentido contrário e reconhecer existência de
simulação contratual e direito de retenção por benfeitorias, seria necessário o reexame do
contrato (Súmula 5) e do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na
decisão agravada:
Deveras, não há se falar em direito de retenção pelas
, pois inexistem
benfeitorias realizadas no imóvel
elementos que corroborem as assertivas das recorrentes,
bem como há disposição contratual expressa que afasta
qualquer possibilidade de indenização a esse título
(cláusula oitava, fls. 38). (fl. 3.349).

Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

[...] 5. As condições da ação, entre elas a
,
legitimidade
devem ser verificadas a partir das afirmações lançadas pelo
autor na petição inicial, em observância à conhecida Teoria
da Asserção. Em casos como os dos autos, "As nulidades
decorrentes de simulação podem ser suscitadas por
qualquer interessado, assim entendido como aquele que
mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação
jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma
lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.424.617/RJ,
Terceira Turma, DJe de
. Exegese das Súmulas
16/6/2014)
n.
e
83/STJ
568/STJ.
6. No que toca a decadência, as razões do recurso especial
limitaram-se a aduzir a aplicação da decadência bienal do
do CC ou, subsidiariamente, a quadrienal do
art. 179
sem efetivamente impugnar a premissa do aresto
art. 178,
quanto à inexistência de prazo decadencial ou prescricional
para anulação de ato simulado.
Incidência da Súmula n. 283/STF.
7. Outrossim, o entendimento de origem se alinha com a
jurisprudência do STJ de que, "Sob à égide do Código
Civil de 2002, a simulação passou a ser insuscetível de
prescrição
ou
de
decadência,
por
ser
causa
de nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se
convalida (arts. 167 e 169 do
)" (AgInt no
CC/2002
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.135.804/SP,
Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
15/8/2024)
8. A reversão do julgado quanto ao reconhecimento de
nulidades dos atos societários em razão da constatação
de simulação exige reexame de fatos e provas, o que
novamente atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.591.675/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

[...] 6. A revisão do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem quanto à suficiência da prova
documental e à desnecessidade de perícia atuarial
demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

vedado na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
STJ.
específica a fundamento autônomo do acórdão estadual
atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, impedindo o
conhecimento
do
recurso
especial.
2.
A
revisão de entendimento sobre a suficiência de prova
documental e a necessidade de perícia atuarial é vedada
.
na via especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser analisado quando
há óbices processuais que impedem o conhecimento do
recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.584.231/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Direito civil. Agravo interno NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. Indenização por lucros cessantes. Mora na
entrega de áreas comuns. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11,
1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO E 489, § 1o, IV, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021,
Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, mantendo a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por lucros
cessantes, na qual a parte autora pleiteia: (i) indenização de
1% sobre o valor dos contratos das unidades adquiridas,
devido desde março de 2023 até a conclusão das obras das
áreas comuns; (ii) restituição de despesas condominiais; e
(iii) declaração de nulidade de cláusulas contratuais por
abusividade.
3. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de multa
de 1% ao mês sobre o valor pago pelo autor. O Tribunal de
Justiça reduziu a multa para 0,5% ao mês, mantendo os
demais termos da sentença.
4. No recurso especial, a parte recorrente alegou inépcia
, excesso na multa fixada,
da inicial, ilegitimidade ativa
ausência de ato ilícito e dano, e violação de dispositivos
legais, além de pleitear majoração de honorários
sucumbenciais.
5. A decisão agravada manteve a incidência da Súmula n. 7
do STJ, considerando que a análise das alegações
demandaria reexame de provas.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo a análise das alegações de inépcia da inicial,
ilegitimidade ativa, mora, excesso da multa e majoração de
honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
7. A análise das alegações de inépcia da inicial e
ilegitimidade ativa foi fundamentada pela Corte
estadual, que concluiu pela certeza e determinação do
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

pedido e pela legitimidade do autor para pleitear
indenização pelos prejuízos sofridos. Rever tais
conclusões demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. A condenação por mora na entrega das áreas comuns foi
fundamentada na Súmula n. 162 do TJSP e no artigo 43-A
da
A alteração desse entendimento
Lei n. 4.591/1964.
exigiria reavaliação do acervo probatório, o que também
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. A redução da multa para 0,5% ao mês foi realizada com
base no artigo 413 do Código Civil, sendo incabível nova
redução sem reexame de provas.
10. A majoração de honorários sucumbenciais não é
obrigatória, cabendo ao julgador decidir sobre sua
aplicação. No caso, os honorários foram majorados em
10% sobre o valor já arbitrado, não havendo vício a ser
sanado.
11. A decisão agravada concluiu que as questões essenciais
foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade, afastando a alegação de
violação dos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da Súmula 7 do STJ
impede o reexame de provas. 2. As questões essenciais
foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade, afastando a alegação de
violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, § 1o,
IV, 1.022, II, parágrafo único, 324, 330, I, § 1o, 485, IV,
330, II, 485, VI, 85, § 11; CC, arts. 186, 389, 395, 402,
413, 884, 944;
-A.
Lei n. 4.591/1964, art. 43
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; TJSP,
Súmula n. 162; STJ, AgInt no RMS n.
relator
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 28.3.2017.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.949.297/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.

Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Da ausência de violação de artigos

O recorrente alega violação dos artigos 7o, 17, 18, 55, § 3o, 369, 446,
incisos I e II, 486, § 1o, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; arts. 5o, 9o, 35 e 62
da Lei de Locações (
; e
do Código Civil.
Lei n. 8.245/1991)
art. 168
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

Quanto ao cerceamento de defesa, nota-se que não restou configurado, pois
o livre convencimento motivado do magistrado e seu poder-dever de condução do
processo inclui o indeferimento de dilação probatória desnecessária ao deslinde do caso,
como se deu.
No que diz respeito à legitimidade, "como constou na sentença proferida
nos autos acima mencionados, que restou confirmada em graus superiores, a autora
transferiu os direitos sobre o imóvel objeto da lide a Piemonte Fundo de Investimento
Imobiliário (agora Vanquish Fundo de Investimento Imobiliário Ltda.), [...] devidamente
notificado à locatária conforme aditivo que fora juntado a fls.
", ou seja, o
1420/1422
vício de ilegitimidade anterior foi sanado, não havendo falar em ilegitimidade, conforme
já reconhecido (fls. 3.345-3.346).
Por seu turno, com relação à conexão, o tribunal de origem concluiu pela
ausência de risco de decisões conflitantes, conforme trazido na decisão agravada.
Com relação às benfeitorias, "não há se falar em direito de retenção pelas
benfeitorias realizadas no imóvel, pois inexistem elementos que corroborem as assertivas
das recorrentes, bem como há disposição contratual expressa que afasta qualquer
possibilidade de indenização a esse título" (cláusula oitava, fls. 38).
Assim, não há violação dos artigos mencionados pelo recorrente.

Cotejo analítico

Finalmente, permanecem íntegros os fundamentos que reconheceram a
incidência da
também quanto à divergência jurisprudencial, bem como
Súmula 7/STJ
que a Súmula
impede o conhecimento do recurso interposto tanto pela alínea "a"
7/STJ
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 298c9dbe-5a6b-4cb0-ad15-f0e57a37e4e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.381 / SP
Número Registro: 2024/0205348-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021488020218260082 21789820228260082 2178982022826008210021488020218260082
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
Documento eletrônico VDA55073847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 3575d40a-9447-477a-bf22-f6589a1078bf

INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 3575d40a-9447-477a-bf22-f6589a1078bf